Tribunal: TJMT
Processo: 1002419-89.2024.8.11.0086
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002419-89.2024.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[JULIANO NOGUEIRA DA SILVA - CPF: 029.779.671-25 (APELANTE), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL - CNPJ: 03.632.872/0001-60 (APELADO), CRISTIANE TESSARO - CPF: 272.305.638-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

JULIANO NOGUEIRA DA SILVA
.

APELADO(S):

COOPERATIVA DE
CREDITO
DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA
.

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA. INÉRCIA QUANTO AO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. PRESUNÇÃO RELATIVA DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. CAPACIDADE ECONÔMICA COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação revisional por indeferimento da petição inicial, em razão do não recolhimento das custas processuais após o indeferimento motivado do pedido de justiça gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a parte recorrente apresentou comprovação suficiente de hipossuficiência econômica para fins de concessão da gratuidade de justiça e, em consequência, se a extinção do feito pela ausência de recolhimento das custas processuais foi válida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A declaração de hipossuficiência firmada pela parte goza de presunção relativa, podendo ser afastada diante de elementos objetivos que indiquem capacidade econômica.

4. No caso, a aquisição recente de bem de valor elevado compromete a alegação de miserabilidade jurídica, autorizando o indeferimento da gratuidade.

5. Intimada a promover o recolhimento das custas, a parte permaneceu inerte, e o recolhimento posterior não convalida a preclusão consumada, nos termos da jurisprudência do STJ.

6. Correta a sentença que extinguiu o feito, com fulcro no art. 485, I, do CPC, ante a ausência de recolhimento das custas após indeferimento da gratuidade de justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. A declaração de hipossuficiência possui presunção relativa, podendo ser afastada diante de elementos que demonstrem capacidade econômica. 2. A ausência de recolhimento tempestivo das custas processuais, após o indeferimento da gratuidade de justiça, acarreta o indeferimento da petição inicial e a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC,
arts
. 98 a 99, §3º, 290 e 485, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no REsp 2.082.397/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 04.12.2023; STJ,
AgRg
no RMS 73.256/SP, Rel. Min.
Antonio
Saldanha Palheiro, 6ª Turma, j. 17.06.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível tirado contra sentença que proferida pelo Juízo da
2
ª Vara Cível da Comarca de
Nova Mutum
que julgou extinto a Ação Revisional, sem resolução do mérito, nos seguintes moldes:

“
Da análise do feito, verifico que após ter sido determinado à autora o recolhimento do valor das custas processuais, esta deixou transcorrer in albis o prazo para tanto.

É cediço que nos casos de extinção do processo por abandono da causa necessário se faz a intimação pessoal da parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, suprir a falta (inteligência do art. 485, incisos II e III, e §1º, do CPC).

Contudo, na presente hipótese, a extinção dar-se-á pelo indeferimento da petição inicial, em razão da ausência do recolhimento das custas, as quais são fundamentais ao prosseguimento do feito, quando desrespeitado pelo próprio autor da ação.

A propósito, esse é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, vejamos:

APELAÇÃO – RESCISÃO DE CONTRATO C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA – INTIMAÇÃO DO AUTOR PARA PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – DESCUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL MANTIDO – APELAÇÃO DESPROVIDA – EXTINÇÃO MANTIDA. O descumprimento da intimação para comprovação do pagamento das custas processuais, possibilita o indeferimento da petição inicial. (N.U 1037145-
40.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019,
Publicado
no DJE 18/12/2019).

Isto posto, indefiro a inicial, nos termos do artigo 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil e JULGO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO o presente feito, com fundamento no art. 485, I, do CPC
”. (grifo nosso).

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Da nulidade da sentença em face da possibilidade do prosseguimento do feito.

A parte apelada apresentou suas contrarrazões (ID
285152868
), rebatendo as alegações da recorrente e defende o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
JULIANO NOGUEIRA DA SILVA
.

APELADO(S):
COOPERATIVA DE
CREDITO
DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Trata-se de Recurso de

Apelação Cível tirado contra sentença que proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Nova Mutum que julgou extinto a Ação Revisional, sem resolução do mérito, nos seguintes moldes:

“Da análise do feito, verifico que após ter sido determinado à autora o recolhimento do valor das custas processuais, esta deixou transcorrer in albis o prazo para tanto.

É cediço que nos casos de extinção do processo por abandono da causa necessário se faz a intimação pessoal da parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, suprir a falta (inteligência do art. 485, incisos II e III, e §1º, do CPC).

Contudo, na presente hipótese, a extinção dar-se-á pelo indeferimento da petição inicial, em razão da ausência do recolhimento das custas, as quais são fundamentais ao prosseguimento do feito, quando desrespeitado pelo próprio autor da ação.

A propósito, esse é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, vejamos:

APELAÇÃO – RESCISÃO DE CONTRATO C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA – INTIMAÇÃO DO AUTOR PARA PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – DESCUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL MANTIDO – APELAÇÃO
DESPROVIDA – EXTINÇÃO MANTIDA. O descumprimento da intimação para comprovação do pagamento das custas processuais, possibilita o indeferimento da petição inicial. (N.U 1037145-40.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019,
Publicado
no DJE 18/12/2019).

Isto posto, indefiro a inicial, nos termos do artigo 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil e JULGO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO o presente feito, com fundamento no art. 485, I, do CPC
”. (grifo nosso).

1. Da nulidade da sentença em face da possibilidade do prosseguimento do feito.

Cinge-se a controvérsia ao inconformismo do apelante em face de sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, I, do Código de Processo Civil, diante do não recolhimento das custas processuais no prazo legal, após indeferimento do pedido de gratuidade da justiça.

Aduz o apelante que preenche os requisitos legais para a concessão do benefício da justiça gratuita, sustentando ser parte hipossuficiente.

Pois bem
.

Inicialmente, cumpre ressaltar que a concessão da justiça gratuita deve observar o disposto no artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil, sendo certo que, nos termos do §3º do art. 99 do mesmo diploma legal, a declaração de hipossuficiência firmada pela parte goza de presunção relativa de veracidade.

Todavia, tal presunção cede lugar diante da existência de elementos objetivos que evidenciem a capacidade econômica da parte requerente, autorizando o indeferimento motivado do benefício.

No caso dos autos, verifica-se que o pedido de gratuidade foi indeferido de forma fundamentada, com base na comprovação de aquisição, pelo autor, de bem de elevado valor – no montante de R$ 105.870,00
(cento e cinco mil
, oitocentos e setenta reais
)
– mediante parcelamento em prestações mensais de R$ 3.034,42
(três mil e trinta e quatro reais e quarenta e dois reais)
, o que, por si só, enfraquece a alegação de miserabilidade jurídica.

Não bastasse, a parte foi regularmente intimada
para comprovar sua hipossuficiência financeira
(ID. 285152852),
no entanto
os
documentos carreados
aos autos não foram suficientes para o deferimento do benefício
. Assim, o juízo
a
quo
,
pro
latou decisão indeferindo a concessão da justiça gratuita e na mesma oportunida
de (ID. 285152860)
intimou
a parte apelante
para promover o recolhimento das custas, oportunidade em que se quedou inerte, atraindo, por força da norma processual, as consequências processuais da preclusão consumada.

No caso em apreço, recai sobre a ora apelante o ônus da prova acerca de sua situação de necessitada prevista na Constituição Federal, já que o artigo 5º, inciso LXXIV, preconiza que o interessado pelo benefício deve
comprovar
o seu estado de insuficiência econômica.

Sobre a matéria, o
Superior Tribunal de Justiça
esclarece que a declaração de hipossuficiência possui
presunção relativa
(art. 99, §3º do CPC) e que o magistrado pode indeferir o pedido do benefício se entender que a parte requerente não demonstrou a necessidade, ou seja, se verificar, diante do conjunto fático-probatório, que ela não se encontra no estado de miserabilidade declarado.

Confira-se:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS 5 E 7/STJ.
JUSTIÇA GRATUITA. NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS
. 1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ). 2.
A declaração/afirmação de pobreza (hipossuficiência financeira) tem presunção relativa,
podendo o pedido de gratuidade de justiça ser indeferido quando não demonstrados os requisitos necessários. Precedente
. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (
AgInt
no REsp n. 2.082.397/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 4/12/2023,
DJe
de 7/12/2023.) - Grifo nosso

A propósito:

Ementa: Direito Processual Civil. Apelação Cível. Justiça Gratuita. Não Comprovação de Hipossuficiência. Desídia. Cancelamento da Distribuição. Recurso Desprovido.

I. Caso em exame:

Recurso de Apelação interposto por Franquia Juara Gestão e Promoção de Vendas Ltda. contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, em ação de embargos à execução, devido ao não pagamento das custas iniciais, conforme os artigos 485, I, e 290 do CPC. O apelante alegou cerceamento de defesa e reiterou pedido de justiça gratuita, argumentando que a negativa do benefício comprometeu seu acesso ao Poder Judiciário.

II. Questão em discussão:

A questão central consiste em verificar se houve comprovação suficiente da hipossuficiência para concessão da justiça gratuita e se a extinção do processo por ausência de pagamento das custas foi válida.

III. Razões de decidir:

O apelante foi intimado a comprovar sua hipossuficiência, mas deixou transcorrer o prazo sem apresentar a documentação necessária, limitando-se a pedir dilação de prazo, sem o devido cumprimento.

A mera alegação de hipossuficiência não é suficiente para o deferimento da gratuidade da justiça, sendo necessária a comprovação documental, o que não foi feito pelo apelante.

IV. Dispositivo e tese:

5. Recurso desprovido. Sentença mantida. Indeferida a justiça gratuita.

Tese de julgamento: “1. A concessão da justiça gratuita a pessoa jurídica depende da comprovação de insuficiência de recursos. 2. O não cumprimento de prazo para apresentação de documentos exigidos pelo juízo enseja o cancelamento da distribuição, conforme o art. 290 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 290, 485, I, e 99, § 2º; CF/88, art. 5º, LXXIV.

(N.U 1002610-60.2023.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/09/2024,
Publicado
no DJE 27/09/2024) (
g.n
.)

Diante do indeferimento da justiça gratuita e da inércia quanto ao recolhimento das custas dentro do prazo fixado, a extinção do feito, com fulcro no art. 485, I, do CPC, revela-se medida legalmente respaldada.

Saliento, que o recolhimento tardio das custas, realizado após a prolação da sentença
, não tem o condão de convalidar a omissão anterior
.

Nesse sentido colhe-se julgado do Superior Tribunal de Justiça (STJ):

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS NA FORMA PRECONIZADA PELO ART. 1.007, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL .
RECOLHIMENTO TARDIO. DESERÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1 .
"É deserto o recurso se a parte não comprova, adequada e tempestivamente, o recolhimento do preparo recursal, a despeito de haver sido regularmente intimada"
(
AgRg
no RMS n. 72.268/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/12/2023,
DJe
de 15/12/2023.
) .
2. Agravo regimental desprovido.

(STJ -
AgRg
no RMS: 73256 SP 2024/0103093-3, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 17/06/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
20/06/2024)
(
g.n
.)

Desse modo, diante da inércia da parte apelante, entendo que está escorreita a
decisão objurgada
. Por tais razões, o pleito recursal não merece acolhimento, devendo ser mantida a
sentença a r. sentença
.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Em face da ausência de arbitramento
dos honorários advocatícios
pelo juízo de origem, deixo de estabelecer tais verbas em sede recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025